Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702956-65.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JOSINO RODRIGUES VALENTE APELADO: JOSINO RODRIGUES VALENTE, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível e apelação adesiva interposta, respectivamente, por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (Id. 64946884) e JOSINO RODRIGUES VALENTE (Id. 64946889) contra sentença (Id. 64946882) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo segundo apelante em face da seguradora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a reembolsar ao autor o importe de R$8.000,00, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% desde a citação. Em análise à apelação interposta pela operadora AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., observa-se que o advogado que subscreve o recurso não possui procuração nos autos. Em que pese a petição juntada no Id. 64946879 requerendo “A juntada do instrumento de procuração e substabelecimento em anexo, bem como substituição do patrono nos cadastros da ação e que todas as intimações/publicações, a partir desta data, sejam NECESSARIAMENTE feitas em nome do advogado MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, inscrito na OAB/DF 35.139, com escritório na Rua Candido Mariano no 1.636 – salas 1003/1004, CEP 79002-915, nesta capital, procedendo as devidas anotações, sob pena de nulidade, bem como que seja excluído do cadastro dos autos e eventuais publicações quaisquer outros patronos da requerida. Em razão da substituição de patronos nos autos, bem como em observância ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, requer ainda a reabertura de eventuais prazos em curso”, verifica-se que a aludida procuração e substabelecimento não restou carreada aos autos. Nesses termos, à operadora ré para que regularize a representação processual do advogado que subscreve o recurso, juntando aos autos o instrumento de procuração, ou para que promova sua ratificação por advogado devidamente constituído nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora